Tribunal: CARF
Processo: 10930.904994/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.904994/2012-30
ACÓRDÃO
3001-003.478 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AÇÚCAR E ÁLCOOL BANDEIRANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 01/05/2007, 31/05/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Constatado que o pagamento informado pela
Recorrente já foi integralmente utilizado para quitação de débito fiscal
anteriormente apurado, não subsiste saldo de crédito a ser restituído.
Extinto o crédito tributário com o pagamento, inexiste direito à restituição,
nos termos do art. 156, inciso I, da Lei no 5.172/1966 — Código Tributário
Nacional. Não há nulidade no despacho decisório, que apresentou
fundamentação adequada, nem relação direta entre o crédito pleiteado e
outros processos administrativos mencionados pela Recorrente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.478 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904994/2012-30
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão de n° 04-43.066
proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE que teve a seguinte conclusão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 1a
Turma de Julgamento desta Delegacia, por unanimidade de votos, em
conhecer da manifestação de inconformidade e, no mérito, considerá-la
improcedente, na forma do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Na origem, trata-se de despacho decisório 0401901675, que não reconheceu o direito
creditório postulado no Pedido de Ressarcimento (PER/DCOMP) número
16487.91202.261109.1.2.04-0107, em que foi declarado crédito relativo a pagamento indevido ou a
maior no valor de R$ 312.984,29
A 11a Turma da DRJ/RPO julgou a Manifestação de inconformudade da recorrente
improcedente, conforme ementa destacada abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO.
A extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, no momento do pagamento. Manifestação de
Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual sustenta, em
síntese as seguintes razões:
a. Nulidade da decisão. Deficiência da fundamentação fática com os documentos
fiscais (DACON’s, DCTF’s, DIPJ’s e DARF’s) que representam a compensação
pleiteada pela recorrente. Malferimento ao art. 10, III; 31 e 59, II todos do
Decreto 70.235/72.
b. Insofismável legalidade do procedimento adotado pelo contribuinte.
c. Vinculação ao processo 13908.000606/2009-18 e 13909.000610/2009-78
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.478 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904994/2012-30
3

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e que a Recorrente possui
legitimidade para sua interposição.

A controvérsia A controvérsia gira em torno do pedido de restituição formulado
pela Recorrente no PER/DCOMP no 16487.91202.261109.1.2.04-0107, no valor de R$ 312.984,29,
referente a pagamento indevido ou a maior relativo à COFINS do período de apuração de
31/05/2007.
Passamos a análise da preliminar.
Alega a recorrente a existência de nulidade da decisão ante a defiencia de
fundamentação fática e aduz o seguinte:
Com o fito de embaraçar o direito de ampla defesa, o aresto, emm larga
medida reproduzindo o despacho decisorio, discorre sobre a forma de extinção
do crédito tributário, seque confirntando a origoe do crédito pleiteado, tendo
em vista o permissivo legal do art. 3o da MP 470/09, Portaria PGFN/RFB no 9,
de 30 de outubro de 2009, art. 89, § 8o, da Lei 8.212/91, Decreto-Lei no
2.287/86 (na redação da Lei 11.196/05) e, ainda, da Portaria Interministerial
no 23, de 2 de fevereiro de 2006. (fl. 65)
Não assiste razão à Recorrente.
O despacho decisório e o acórdão recorrido apresentaram fundamentação clara e
suficiente quanto à motivação do indeferimento do pedido de restituição, evidenciando a
inexistência de direito creditório a ser restituído. Conforme registrado, o pagamento de R$
312.984,29, objeto do PER/DCOMP no 16487.91202.261109.1.2.04-0107, foi integralmente
utilizado para quitação de débitos vinculados ao Processo no 10980.000106/2005-93 (fl 14), não
restando, portanto, saldo de crédito disponível para restituição, nos termos do art. 165 do CTN.
Ademais, o despacho decisório explicitou o fundamento jurídico aplicado, com a
indicação do dispositivo legal pertinente, atendendo ao disposto no art. 10, inciso III, do Decreto
no 70.235/1972. Não houve qualquer omissão quanto à análise dos documentos fiscais ou das
normas invocadas pela Recorrente, cabendo ressaltar que a análise da origem do crédito foi
devidamente realizada, restando evidenciado que o valor indicado como pagamento indevido já
havia sido objeto de compensação.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.478 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904994/2012-30
4
Assim, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida, porquanto o despacho
decisório observou os requisitos de fundamentação exigidos pela legislação processual vigente,
não havendo mácula ao direito de defesa da Recorren
Passamos a análise do mérito.
A Recorrente sustenta, em sede de recurso voluntário, a regularidade e a legalidade
do procedimento de compensação por ela efetuado, argumentando que o pedido de restituição
formulado no PER/DCOMP no 16487.91202.261109.1.2.04-0107 atende às normas legais
aplicáveis e estaria em conformidade com o art. 74 da Lei no 9.430/1996, bem como com as
Portarias e atos normativos da Receita Federal e da PGFN que regulamentam a matéria. Afirma,
ainda, que o procedimento adotado encontra respaldo em toda a documentação fiscal
apresentada, reiterando que não há fundamento para o indeferimento do crédito pleiteado.
Por fim cocnlui que “o acordão possui o intuito deliberado de negar o pleito ao
contribuitee não respeita a legislação infralegal, comforme a portaria PGFN/RFB 9/2009, a MP
470/2009 e a IN 900/08, vulnerando, ainda, o art. 37 da Cartaa Magna e o art. 2o da Lei
9.785/99”.
Contudo, o acórdão recorrido enfrentou de forma expressa a questão ao consignar
que:
Razão não lhe assiste, pois o pagamento, realizado em 2007, extinguiu o
crédito tributário, nos termos do art. 156, inc. I. da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)
E art. 3° da Lei Complementar n° 118, de 2005:
Art. 3° Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1° do art. 150 da
referida Lei.
Extinto o crédito tributário, inexiste possibilidade de requerer seu
parcelamento e a restituição do pagamento que o extinguiu, pois o mesmo
não foi indevido, e por isso não atende à autorização legal para tanto, contida
no art 165 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto,
à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.478 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.904994/2012-30
5
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Assim, deve ser mantido o despacho decisório por seus próprios fundamentos.
Acrescente-se,
ainda,
que
a
alegação de
vinculação
ao
Processo
no
13908.000606/2009-18 e 13909.000610/2009-78 não tem respaldo no presente processo, uma
vez que o pagamento de R$ 312.984,29 já foi utilizado integralmente para quitação de débitos no
Processo no 10980.000106/2005-93, conforme consignado no despacho decisório e no acórdão
recorrido. Assim, não há relação direta entre esses processos indicados pela Recorrente e o
PER/DCOMP analisado, tampouco fundamento legal que legitime a restituição pretendida com
base nesses processos.
Portanto, fica evidente que não há respaldo legal para a restituição pleiteada pela
Recorrente, haja vista que o pagamento efetuado extinguiu o crédito tributário e não caracterizou
pagamento indevido, conforme previsto no art. 165 do CTN.
Dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário no ponto.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 94
DF CARF MF
Original